Tribunal: STF
Processo: RE 1580275
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS PARA SUPRIR A CARÊNCIA NO QUADRO DE PROFESSORES EM ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Ação Civil Pública visando a adoção de todas as medidas administrativas cabíveis para suprir a carência no quadro de professores em todas as turmas e anos/séries oferecidas nos colégios estaduais do município de Barra do Piraí, a apresentação de cronograma para a reposição de aulas das disciplinas em que foram detectadas carências de professores no ano de 2017, a suspensão das avaliações dos alunos das supracitadas unidades de ensino lançadas no sistema SEEDUC referentes às disciplinas que não alcançaram o currículo mínimo previsto para os dois primeiros bimestres do corrente ano, substituindo-as, posteriormente, pelas corretas avaliações obtidas pela análise dos professores lotados nas respectivas instituições e de acordo com a própria regulamentação prevista na Portaria SEEDUC/SEGEN n° 419/2013, bem como a apresentação de relatório pormenorizado quanto às equipes administrativas e assessoramento profissional faltantes em cada unidade de ensino em questão, com esclarecimento formal sobre a previsão de regularização destes serviços. 



    Desacolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, vez que o cumprimento da obrigação relativa ao preenchimento da carência de professores nas disciplinas apontadas ocorreu somente após a concessão da tutela provisória de urgência, sendo que o ente estatal ofereceu resistência ao pleito autoral, tanto que apelou buscando encerrar o feito ou reformar o que foi decidido e ainda persistiam carências de professores e de pessoal do quadro administrativo.



    Não há que se falar em invasão de competência por parte do Judiciário na esfera do Executivo, vez que, na hipótese de ocorrência de lesão a direito fundamental, originada de omissão do Poder Executivo, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a atuação do ente público omisso, conforme concluiu o e. STF por ocasião do julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema 698), no qual foi fixada tese no sentido de estabelecer parâmetros para a atuação judicial na determinação da implementação de políticas públicas. 



    A inércia no preenchimento dos cargos vagos de professores, das equipes administrativas e de assessoramento profissional das escolas em tela causa prejuízo à formação educacional dos alunos, merecendo ser combatida pelo Poder Judiciário, haja vista que incumbe ao Estado aparelhar sua estrutura administrativa para oferecer uma educação de qualidade, sendo inaceitável que esses investimentos na manutenção do ensino não estejam previstos do orçamento público estadual. 



    Descabida a alegação de que a pretensão do autor viola as normas relacionadas ao planejamento público e as leis orçamentárias, e de que o Ente Público se encontra em regime de exceção e com escassez de recursos, vez que, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, ainda que caiba à Administração Pública optar pela destinação das receitas arrecadadas, existem despesas que não poderão ser excluídas do orçamento, seja pela sua própria natureza, seja pela previsão expressa de destinação de um determinado quantum dos recursos financeiros às áreas consideradas essenciais ao desenvolvimento social, tendo restado caracterizada, na espécie, a omissão ilícita do Estado do Rio de Janeiro, consistente em não organizar suas leis orçamentárias adequadamente. 



    Plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que não exime o recorrido do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais, não podendo o Estado utilizar entraves orçamentários para combater o direito subjetivo dos adolescentes e das crianças. 



    O e. STF se posiciona no sentido da possibilidade de o Judiciário impor, excepcionalmente, a adoção de políticas públicas a fim de garantir -se direito constitucional, além de consagrar o princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, e de que o princípio da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. A tudo acresce que acorde à súmula nº 241, deste e. TJRJ, cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento a reserva do possível nas demandas que versem sobre a efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição. In casu, o Estado não logrou demonstrar a impossibilidade efetiva de cumprimento da decisão judicial. 



    Multa estipulada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, que visa a conferir efetividade à ordem judicial, pautando-se no princípio da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser imposta em valor suficiente para convencer o devedor a adimplir a sua obrigação. Valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento, que se mostra razoável e proporcional, notadamente considerando a natureza do direito em tela, bem como a magnitude do alcance de eventual inadimplemento, que atingiria os alunos da rede estadual de ensino do município de Barra do Piraí. Ademais, basta ao Estado manter a regularidade da prestação do serviço educacional nas escolas da rede estadual localizadas no município de Barra do Piraí, como alega estar fazendo, para que não incida a pena pelo descumprimento. 



    Descabe a imposição de multa pessoal ao Governador do Estado ou a outros agentes públicos estaduais, haja vista que o entendimento majoritário do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilização pessoal dos Gestores Públicos afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, considerando que não se revela cabível penalizar o Agente Público que não faz parte da relação processual, devendo a multa recair apenas contra o Ente Público, ou seja, contra o Estado do Rio de Janeiro. 



    Preliminar rejeitada. 



    Recurso a que se dá parcial provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação aos artigos artigos 1º, 2º, 167 e 169 da Constituição da República, bem como flagrante contrariedade à Tese nº 698 de Repercussão Geral.



    Sustenta tratar-se de “ação civil pública por meio da qual o Ministério Público requer a condenação do Estado do Rio de Janeiro a suprir a alegada carência de professores na rede estadual de ensino do Município de Barra do Pirai”.



    Aponta que, nos termos do que fora decidido no Tema nº 698 de Repercussão Geral, “no caso de ausência ou deficiência grave do serviço, cabe ao Poder Judiciário apontar a finalidade a ser alcançada, mas não o meio, na medida em que compete ao Poder Executivo, em sua análise de conveniência e oportunidade, chegar a tal decisão. Ainda, tem-se que somente é permitida a atuação judicial no caso em que a carência de determinado serviço decorre “da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público”, o que não se verificou na hipótese.”



    Aduz que “o ESTADO demonstrou a adoção de uma série de medidas para mitigar as carências – o que, aliás, foi reconhecido pelo v. acórdão recorrido. Na realidade, entre os anos de 2022 e 2023, o ESTADO comprovou que tanto as carências reais quanto as temporárias foram reduzidas a quase zero, seja com a nomeação de temporários, oferecimento de GLP, adequação da grade curricular, entre outras medidas, periodicamente comprovadas nos autos, de modo que não houve omissão do Poder Público na regularização da situação.”



    Discorre que a “decisão judicial recorrida envolve a contratação de novos servidores públicos e, portanto, envolve o dispêndio de mais recursos públicos, razão pela qual deve observar a questão orçamentária”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, adotou a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO aos 24/08/2017, em razão da omissão do ESTADO DO RIO DE JANEIRO em garantir o direito constitucional à educação das crianças e dos adolescentes matriculados nas escolas estaduais do Município de Barra do Piraí, que no ano de 2017 apresentavam carências no corpo docente e administrativo, tendo sido disponibilizadas apenas atividades autorreguladas aos alunos, as quais foram aplicadas às matérias em que faltavam docentes nas escolas estaduais de Barra do Piraí, com o objetivo de suprir a carga horária mínima em cada disciplina, mesmo sem a existência de um professor para ensinar, impondo-se aos diretores das escolas que avaliassem o desempenho dos alunos com base no material didático em questão.



    Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade, e na forma do § 4º, do art. 92, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, reporto-me, complementarmente, às razões expendidas pelo Juízo a quo na sentença recorrida, de fls. 1.713/1.715vº (index 001979).



    Não merece acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, vez que o cumprimento da obrigação relativa ao preenchimento da carência de professores nas disciplinas apontadas ocorreu somente após a concessão da tutela provisória de urgência, conforme a decisão de index 000317, sendo que o ente estatal ofereceu resistência ao pleito autoral, tanto que apelou buscando encerrar o feito ou reformar o que foi decidido e ainda persistiam carências de professores e de pessoal do quadro administrativo.



    Não há que se falar em invasão de competência por parte do Judiciário na esfera do Executivo, vez que, na hipótese de ocorrência de lesão a direito fundamental, originada de omissão do Poder Executivo, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a atuação do ente público omisso, conforme concluiu o e. STF por ocasião do julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema 698), no qual foi fixada tese no sentido de estabelecer parâmetros para a atuação judicial na determinação da implementação de políticas públicas. 



    Confira-se:



    (...)



    Com efeito, a inércia no preenchimento dos cargos vagos de professores, das equipes administrativas e de assessoramento profissional das escolas em tela causa prejuízo à formação educacional dos alunos, merecendo ser combatida pelo Poder Judiciário, haja vista que incumbe ao Estado aparelhar sua estrutura administrativa para oferecer uma educação de qualidade, sendo inaceitável que esses investimentos na manutenção do ensino não estejam previstos do orçamento público estadual.



    Descabida a alegação de que a pretensão do autor viola as normas relacionadas ao planejamento público e as leis orçamentárias, e de que o Ente Público se encontra em regime de exceção e com escassez de recursos, vez que, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, ainda que caiba à Administração Pública optar pela destinação das receitas arrecadadas, existem despesas que não poderão ser excluídas do orçamento, seja pela sua própria natureza, seja pela previsão expressa de destinação de um determinado quantum dos recursos financeiros às áreas consideradas essenciais ao desenvolvimento social, tendo restado caracterizada, na espécie, a omissão ilícita do Estado do Rio de Janeiro, consistente em não organizar suas leis orçamentárias adequadamente.



    Releva notar que o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro não exime o recorrido do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais, não podendo o Estado utilizar entraves orçamentários para combater o direito subjetivo dos adolescentes e das crianças.



    Tampouco houve violação ao princípio da reserva do possível, vez que o e. STF se posiciona no sentido da possibilidade de o Judiciário impor, excepcionalmente, a adoção de políticas públicas a fim de garantir-se direito constitucional, além de consagrar o princípio da prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, e de que o princípio da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição.



    A tudo acresce que acorde à súmula nº 241, deste e. TJRJ, cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento a reserva do possível nas demandas que versem sobre a efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição. In casu, o Estado não logrou demonstrar a impossibilidade efetiva de cumprimento da decisão judicial.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARÊNCIA DE PROFESSORES EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS HÁ QUASE 20 (VINTE ) ANOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se determinou ao Estado o preenchimento de carências no quadro docente da rede pública de ensino do Município de São João de Meriti. 2. A parte agravante sustenta ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública e violação ao princípio da separação de poderes, alegando impossibilidade material de cumprir o prazo exíguo para a admissão de professores e que a identificação pontual de carências não revelaria omissão do Estado. 3. O Tribunal de Justiça local, em juízo de retratação, manteve a decisão pela qual se determinou a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação diante da inércia e omissão do Estado em suprir a carência de professores na rede de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a intervenção do Poder Judiciário, para suprir a carência de professores em rede pública de ensino, configura indevida ingerência da Administração e violação ao princípio da separação de poderes; (ii) definir se o reexame dos pressupostos fático-probatórios impede o conhecimento do recurso extraordinário; e (iii) analisar se a multa cominada e o prazo concedido são desproporcionais e desarrazoados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, reproduzindo razões já analisadas e refutadas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como a educação, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. 7. O Tribunal de origem, ao examinar as singularidades do caso, constatou a inércia e omissão do Estado na garantia do direito fundamental à educação básica, diante da comprovada carência de professores na rede estadual de ensino, o que impõe a intervenção judicial. 8. A pretensão de reexame da alegada ingerência do Judiciário, bem como da proporcionalidade da multa e razoabilidade do prazo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.557.627/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/09/2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.530.963/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/04/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente